Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703898-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Promedical Equipamentos Médicos Ltda em face da r. sentença (ID 38231535) que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato da autoridade apontada coatora, o Superintendente de Controle e Fiscalização da Sefaz/DF, no qual postulou “o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal; ou e) ainda no mérito, e alternativamente (...) não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022; e f) o direito da Impetrante de recuperar os valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL, devidamente atualizados.” A Impetrante/Apelante requer “lhe seja concedido o direito de depositar em uma conta à disposição desse ilustre Juízo os valores a título do diferencial de alíquota - DIFAL sobre as operações mercantis a consumidores finais, não contribuintes do imposto, durante o exercício financeiro de 2022, a fim de garantir a inexigibilidade da correspondente cobrança por parte da Autoridade Fiscal competente, até que seja proferida decisão definitiva acerca da pretensão deduzida em juízo.” (ID 38231539) Decido. A 8a Turma Cível deste eg. TJDFT reconhece a constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal a partir da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, que não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. E, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “o depósito judicial, no montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e constitui faculdade do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento de Ação Cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na Ação Ordinária ou em Mandado de Segurança, mediante simples petição” (RMS 21.145/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008). Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). 2. Quanto ao Agravo do Banco Fidis S/A, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O STJ consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido.” (REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017). (Grifou-se) “TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ICMS. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. A tese de inviabilidade de análise da questão recursal pelo STJ em decorrência de eventual incidência da Súmula 283/STF não enseja conhecimento, porquanto preclusa, uma vez que o ente estadual nem sequer cuidou de apresentar contrarrazões ao apelo nobre suscitando tal óbice, constituindo clara inovação recursal. 2. Ademais, o recurso especial apresentado pela empresa contribuinte apresenta-se devidamente fundamentado, impugnando adequadamente o acórdão recorrido e demonstrando, também de forma adequada, porque teria ocorrido a afronta ao art. 151, II, do CTN. 3. "Segundo a jurisprudência do STJ, o depósito judicial, no montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e constitui faculdade do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição" (RMS 21.145/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1532445/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015). (Grifou-se) Registre-se que a plausibilidade do direito ao depósito do valor integral, na forma do art. 151, II, do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário “não reside na relevância da pretensão contida na ação principal, mas, sim, na possibilidade jurídica da medida assecuratória pleiteada.” (REsp n. 466.362/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/3/2007, DJ de 29/3/2007, p. 217.) Assim, sendo faculdade do contribuinte, e havendo legítimo interesse na prevenção da incidência da correção monetária e juros de mora sobre a dívida tributária em discussão, o depósito integral do valor do tributo é medida que se impõe. Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência para autorizar o depósito integral do tributo postulado pela Impetrante, em conformidade com o enunciado da Súmula n.o 112 do STJ e com as consequências legais decorrentes da aplicação do art. 151, II, do CTN. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator